Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724489-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE DE MORAIS GADELHA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FILIPE DE MORAIS GADELHA DECISÃO A parte recorrente FILIPE DE MORAIS GADELHA interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Intimado o recorrente a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Após,o trânsito em julgado, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso do DISTRITO FEDERAL. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora